Tribunal: TJES
Processo: 5001581-29.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001581-29.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: THIAGO PRANDO OLIVEIRA

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADEQUAÇÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL PARA PADRÃO TRIFÁSICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para compelir concessionária de energia elétrica a realizar, às suas expensas, a substituição de rede monofásica por trifásica em propriedade rural do agravante.
2. O agravante alega que a rede atual não suporta a operação de equipamentos agrícolas e bombas hidráulicas, essenciais à sua atividade econômica e ao abastecimento de água em sua residência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se é dever da concessionária de serviço público realizar, sem custos ao consumidor, a alteração da rede elétrica de monofásica para trifásica, desde que respeitados os limites de carga e tensão previstos na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O pedido de alteração da rede elétrica formulado pelo agravante enquadra-se nas hipóteses previstas na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, que impõe à concessionária a obrigação de atender, gratuitamente, unidades consumidoras com carga instalada até 50 kW e tensão inferior a 2,3 kV.
5. A jurisprudência reconhece que a instalação ou adequação da rede elétrica até a chegada ao imóvel é encargo da concessionária, não podendo ser transferido ao consumidor.
6. A manutenção da rede atual compromete o exercício da atividade econômica do agravante e o fornecimento regular de energia elétrica à sua residência, o que justifica a concessão da tutela de urgência para a alteração da rede.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
“1. A concessionária de energia elétrica deve promover, às suas expensas, a adequação da rede de distribuição de monofásica para trifásica, quando solicitada por unidade consumidora com carga instalada de até 50 kW e tensão inferior a 2,3 kV. 2. A transferência dos custos da rede primária ao consumidor é indevida quando presentes os requisitos da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.”
_________
Dispositivos relevantes citados:
Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, arts. 40 e 41.
Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível nº 0000834-39.2021.8.08.0011, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 06.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001581-29.2024.8.08.0000

AGVTE:
THIAGO PRANDO OLIVEIRA

AGVDO:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
THIAGO PRANDO OLIVEIRA
, uma vez que irresignado com a decisão proferida pelo julgador singular que indeferiu o seu pleito liminar de alteração da sua rede elétrica às custas da recorrida.

O recorrente sustenta ser agricultor e que a manutenção da rede monofásica tem trazido prejuízos a sua plantação, bem como que os seus equipamentos têm sido atingidos por quedas constantes de energia, razão pela qual solicita a alteração da rede para trifásica.

Pois bem. Do exame dos autos, penso que a hipótese é de provimento do recurso, de modo a confirmar a decisão que concedeu a antecipação da tutela recursal.

E assim digo porque, ao que se vê, o objetivo do recorrente não é a instalação de um transformador para uso particular em sua propriedade, mas de adequação da rede elétrica da localidade onde reside, rede monofásica para trifásica, já que a instalação atual não permite o uso máquinas necessárias ao plantio, bem como ao abastecimento de água da sua casa, uma vez que isso dependeria de bombas elétricas, as quais, em razão da oscilação de energia, não funcionam da forma devida.

E nesse jaez a jurisprudência tem reconhecido, com base na Resolução 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica, que para cargas até o limite acima especificado o ônus de instalação/alteração da rede seria da própria concessionária de serviço público, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. CUSTOS DE RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DISTRIBUIDORA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos dos arts. 40 e 41, da Resolução 414/2010 da ANEEL, a distribuidora de energia deve atender, gratuitamente, à solicitação de fornecimento para unidade consumidora, localizada em propriedade ainda não atendida, cuja carga instalada seja menor ou igual a 50 kW, a ser enquadrada no grupo B, que possa ser efetivada mediante extensão de rede, em tensão inferior a 2,3 kV, inclusive com a instalação ou substituição de transformador, ainda que seja necessário realizar reforço, melhoramento ou aumento na rede igual ou menor que 138 kV. 2. As despesas com a chamada “rede primária”, até a chegada no imóvel, incluindo instalação de transformador, são de responsabilidade da concessionária de energia elétrica, não sendo cabível a transferência do encargo ao consumidor. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Cível 0000834-39.2021.8.08.0011, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, julgado em 06/09/2023)

Destarte, apontando o autor/agravante que o seu requerimento estaria dentro dos limites previstos pela Resolução em comento, não há razão para que a ele seja imputado o custo da alteração da rede elétrica, uma vez que trata-se de modernização a ser efetivada pela concessionária de serviço público, o qual é considerado essencial.

Pelo exposto, conheço do recurso e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. decisão agravada e, com efeito, conceder a medida de urgência pleiteada na origem e determinar que a recorrida promova a alteração da rede elétrica em comento, instalação nº 160378746, com carga limitada a 50KW e tensão inferior a 2,3 Kv, sem custo ao recorrente, no prazo de 20 dias, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), sem limitação.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.